Tribunal: TJSP
Processo: 1054677-22.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Ação cominatória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação, da ré, improcedente. Hipótese em que o voo inicialmente contratado foi cancelado em função de dificuldades relacionadas à Covid-19, no país de destino. Voo oferecido em substituição, para dali a um mês, igualmente cancelado. Falta de

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Ação cominatória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação, da ré, improcedente. Hipótese em que o voo inicialmente contratado foi cancelado em função de dificuldades relacionadas à Covid-19, no país de destino. Voo oferecido em substituição, para dali a um mês, igualmente cancelado. Falta de demonstração adequada do porquê do cancelamento desse segundo voo. Inexistência de provas, ademais, de que a autora tenha sido informada das razões desse cancelamento. Falha de serviço também evidenciada pelo fato de a companhia aérea ré ter procurado alterar, unilateralmente, o contrato inicialmente celebrado, para exigir o pagamento de transporte de bagagem no voo em substituição. Autora que, em função do ocorrido, demorou oito meses para realizar a viagem. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada em primeiro grau, na importância de R$ 5.000,00, não comportando a pretendida redução. Sentença confirmada.

Negaram provimento à apelação.